Tribunal: TJSP
Processo: 1054583-55.2020.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
r Estadual no 1.227/2013, Lei no 8.666/1993 e Decreto Municipal no 49.539/2008). Inexistência de comprovação nos autos quanto ao desfecho da representação efetuada perante o Tribunal de Contas do Município de São Paulo (TC/013403/2020).
REEXAMES NECESSÁRIOS INTERPOSTOS NA AÇÃO POPULAR no 1054069-05.2020.8.26.0053 e 1054583-55.2020.8.26.0053 DESPROVIDOS.
(TJSP; Remessa Necessária Cível 1054583-55.2020.8.26.0053; Relator (a): Flora Maria Nesi Tossi Silva; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 29/03/2023; Data de Registro: 31/03/2023)

Classe/Assunto:

Remessa Necessária Cível / Violação aos Princípios Administrativos

Relator(a):

Flora Maria Nesi Tossi Silva

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

29/03/2023

Data de publicação:

31/03/2023

Ementa:
AÇÃO POPULAR. CONVÊNIO GSSP/ATP CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE SÃO PAULO E O MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. Convênio que objetivou o emprego de integrantes da Polícia Militar, por meio do exercício de Atividade Extraordinária de Trabalho Policial Militar (Atividade DEJEM), na ampliação da segurança nas áreas centrais da Capital (Sé e Mooca).
Apensamento das ações populares no 1054069-05.2020.8.26.0053 e

Ementa:
AÇÃO POPULAR. CONVÊNIO GSSP/ATP CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE SÃO PAULO E O MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. Convênio que objetivou o emprego de integrantes da Polícia Militar, por meio do exercício de Atividade Extraordinária de Trabalho Policial Militar (Atividade DEJEM), na ampliação da segurança nas áreas centrais da Capital (Sé e Mooca).
Apensamento das ações populares no 1054069-05.2020.8.26.0053 e 1054583-55.2020.8.26.0053. Alegação pelos autores de lesividade ao patrimônio público, bem como atentado à legalidade, moralidade administrativa e probidade. Pleito pelos autores de nulidade do Convênio.

R. sentença de improcedência dos pedidos. Inexistência de interposição de recursos voluntários. Reexame necessário, nos termos do art. 19 da Lei no 4.717/1965.
Manutenção da r. sentença. Afastamento das preliminares arguidas pelos autores, efetivamente de rigor. Não verificada, no caso concreto, qualquer lesividade ao patrimônio público, ilegalidade, imoralidade ou improbidade. Convênio celebrado, nos termos da legislação em vigor (Lei Complementar Estadual no 1.227/2013, Lei no 8.666/1993 e Decreto Municipal no 49.539/2008). Inexistência de comprovação nos autos quanto ao desfecho da representação efetuada perante o Tribunal de Contas do Município de São Paulo (TC/013403/2020).
REEXAMES NECESSÁRIOS INTERPOSTOS NA AÇÃO POPULAR no 1054069-05.2020.8.26.0053 e 1054583-55.2020.8.26.0053 DESPROVIDOS.